Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-63.2015.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000875-63.2015.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MASSAO PAULO WATANABE - CPF: 343.274.447-15 (APELANTE), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. IRREGULARIDADES APURADAS EM CONTAS DE GESTÃO MUNICIPAL. LEI N. 14.230/2021. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO E DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por ex-Prefeito Municipal contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos para condená-lo pela prática de atos tipificados nos arts. 10, VIII e IX, e 11 da Lei n. 8.429/1992, em razão de irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso nas contas anuais de gestão do exercício financeiro de 2008, consistentes, entre outras, em aumento de subsídios, contratações sem concurso público, aquisições sem licitação, fragmentação de despesas, inexigibilidades reputadas indevidas e movimentação de recursos públicos em instituições financeiras privadas. O Recorrente postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente ou, no mérito, a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente à luz do novo regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021; (ii) estabelecer se as condutas imputadas ao recorrente, embora formalmente irregulares, configuram atos de improbidade administrativa diante da exigência atual de demonstração de dolo específico, efetivo prejuízo ao erário e estrita adequação típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prejudicial de prescrição intercorrente não merece acolhimento. O novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021 possui caráter irretroativo, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199, de modo que sua incidência ocorre apenas a partir de 26/10/2021, inexistindo transcurso do prazo de 08 anos previsto no art. 23 da Lei n. 8.429/1992.

4.

A decisão cautelar proferida na ADI n. 7.236/DF suspende a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”, constante do § 5o do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, razão pela qual, interrompida a prescrição, o prazo prescricional volta a fluir integralmente.

5.

A Lei n. 14.230/2021 promove reestruturação do sistema de responsabilização por improbidade administrativa e passa a exigir, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.429/1992, conduta dolosa caracterizada pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito tipificado em lei.

6.

A prova oral produzida em Juízo, inclusive os depoimentos das servidoras do Tribunal de Contas do Estado, limita-se a confirmar a existência de irregularidades administrativas e não demonstra conduta dolosa, direcionamento ilícito, obtenção de vantagem indevida ou intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

7.

O conjunto probatório não comprova enriquecimento ilícito, dano patrimonial efetivo, desvio de finalidade ou violação dolosa e qualificada aos princípios da Administração Pública, revelando apenas falhas de gestão e impropriedades procedimentais passíveis de censura em outras esferas de responsabilização.

8.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 e pelo Superior Tribunal de Justiça exige demonstração inequívoca de dolo específico para configuração dos atos previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, inviabilizando condenação fundada em culpa, mera voluntariedade ou simples ilegalidade administrativa.

9.

Ausente a comprovação do elemento subjetivo exigido pela legislação vigente, as condutas imputadas ao Recorrente mostram-se atípicas para fins de improbidade administrativa, impondo-se a reforma integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Prejudicial afastada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos processos de improbidade sem trânsito em julgado quanto às normas materiais mais benéficas, exigindo a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos.

2.

Irregularidades administrativas desacompanhadas de prova de vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito não configuram ato de improbidade administrativa.

3.

A responsabilização por atos previstos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992 exige comprovação concreta de dano patrimonial efetivo, sendo inadmissível dano presumido.

4.

A ausência de demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo substancial ao erário ou violação dolosa e qualificada aos princípios da Administração Pública impõe a improcedência da ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o e 2o, 10, VIII e IX, 11, V, 12 e 23, caput, §§ 4o e 5o; Lei n. 14.230/2021; Lei n. 9.868/1999, art. 10, § 3o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Tema 1.199 da repercussão geral; STF, ADI n. 7.236/DF, decisão cautelar, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.626/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0000756-19.2017.8.11.0038, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Massao Paulo Watanabe, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa,

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 10, incisos VIII e IX, e artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhe as sanções legais correspondentes, consistentes no ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, nos termos da legislação de regência.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela defesa, o Magistrado singular acolheu parcialmente os aclaratórios apenas para esclarecer que a condenação fundada no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 enquadra-se na hipótese prevista em seu inciso V, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Nas razões recursais o Apelante levanta a prejudicial de prescrição intercorrente, afirmando que decorreu mais de 08 (oito) anos entre a data do ajuizamento da ação (29/05/2015) e data da publicação da sentença, ocorrida em 06/06/2025.

No mérito, sustenta, inicialmente, a ausência de dolo específico, afirmando que a sentença recorrida teria se limitado a presumir o elemento subjetivo a partir das irregularidades apontadas, sem individualizar condutas, demonstrar o resultado ilícito pretendido ou indicar concretamente a vontade livre e consciente de alcançar finalidade vedada pelo ordenamento jurídico.

Ressalta, nesse contexto, a obrigatoriedade de aplicação retroativa das disposições promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico para configuração do ato ímprobo.

Quanto aos fatos imputados, aduz, em relação ao aumento dos subsídios dos Secretários Municipais, que a alteração remuneratória decorreu de lei específica regularmente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, aduzindo haver distinção jurídica entre revisão geral anual e aumento remuneratório, razão pela qual não há que se falar em irregularidade do ato praticado.

No tocante às contratações de profissionais para cargos específicos, assinala que as admissões ocorreram para atender necessidades administrativas concretas, especialmente diante da inexistência de determinados profissionais no quadro funcional do Município, destacando que as referidas contratações tiveram por finalidade o atendimento do interesse público.

Relativamente à ausência de procedimento licitatório para aquisição de peças, pneus e materiais de expediente, alega que as compras diretas decorreram de necessidades imprevisíveis e urgentes relacionadas à manutenção da frota municipal, bem como de interpretação administrativa posteriormente corrigida após orientação do Tribunal de Contas, afirmando inexistirem má-fé, desvio de finalidade ou malversação de recursos públicos.

No que concerne à fragmentação de despesas, pontua que não houve fracionamento indevido para alteração da modalidade licitatória, asseverando que foram realizados procedimentos distintos em razão da origem diversa dos recursos empregados, especialmente para fins de prestação de contas perante órgãos de fiscalização vinculados a verbas federais e municipais.

Quanto à contratação de assessorias e profissionais especializados, afirma que as contratações decorreram de necessidades temporárias e específicas da Administração, negando substituição indevida de servidores efetivos ou burla às regras de provimento de cargos públicos.

Em relação aos pagamentos supostamente superiores aos valores contratados, salienta que não houve pagamento a maior, mas apenas aquisição de quantitativos superiores aos inicialmente previstos, em razão de demandas supervenientes surgidas durante a execução contratual, afirmando que todos os bens adquiridos foram destinados ao interesse público.

No que diz respeito às inexigibilidades de licitação para contratação de assessorias, defende a regularidade dos procedimentos administrativos, sustentando que os profissionais contratados possuíam notória especialização devidamente comprovada por documentos constantes dos respectivos processos administrativos.

Atinente ao apontamento relacionado ao depósito de disponibilidades financeiras em instituições bancárias privadas, relata que a irregularidade posteriormente identificada foi devidamente regularizada e que a medida foi adotada com a finalidade de proporcionar vantagens econômicas ao erário, em razão das condições tarifárias praticadas pelas instituições financeiras.

Alega a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas, sustentando que a condenação fundada em suposta ofensa genérica aos princípios da Administração Pública não se sustenta à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, porquanto a disciplina atualmente vigente passou a exigir a estrita correspondência entre os fatos apurados e as hipóteses legalmente tipificadas em rol taxativo.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas, assinalando que, ainda que se admitisse a ocorrência das irregularidades administrativas, as penalidades foram aplicadas sem a observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, no mérito, reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência da ação civil pública. Subsidiariamente, requer o afastamento do enquadramento jurídico adotado na origem (art. 10, VIII e IX e no art. 11, V, da LIA), o reconhecimento de mera irregularidade administrativa e a readequação das sanções impostas.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 351531371).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 361803383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Massao Paulo Watanabe, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, incisos VIII e IX, e 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em face de Massao Paulo Watanabe, ex-Prefeito do Município de São José do Rio Claro, em decorrência de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso quando da análise das contas anuais de gestão referentes ao exercício financeiro de 2008, cujo conjunto de inconsistências culminou, inclusive, na emissão de parecer prévio contrário à respectiva aprovação.

Na inicial, relatou o órgão ministerial que, a partir da documentação encaminhada pela Corte de Contas e dos elementos coligidos no procedimento preparatório instaurado, foram identificadas diversas condutas praticadas pelo demandado, consistentes, em síntese, no i) aumento irregular dos subsídios dos Secretários Municipais; ii) na contratação de profissionais para o exercício de cargos típicos de carreira; iii) na contratação de assessorias para o desempenho de atividades permanentes da Administração; iv) na realização de despesas e aquisições sem a observância do devido procedimento licitatório; v) na fragmentação de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade licitatória; vi) na realização de pagamentos em valores superiores aos originalmente contratados, sem a formalização dos correspondentes termos aditivos; vii) na dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo legal; bem como viii) na manutenção de disponibilidades financeiras do Município em instituições bancárias privadas, sem autorização legal específica.

Sustentou que mencionadas condutas revelam manifesta inobservância aos deveres de boa gestão da coisa pública, ocasionaram dano ao erário e configuraram reiterada afronta aos princípios da legalidade, da moralidade e da probidade administrativa.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] IV) A procedência final da ação, com a declaração dos atos de improbidade cometidos pelo requerido e ressarcimento integral dos danos causados (a ser apurado em liquidação de sentença), a perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do requerido (se concorrer esta circunstância), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, pagamento de multa civil de 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos (artigo 12, II, da Lei no 8429/92); ou

V) Em não sendo acolhido o item IV (art. 289 do Código de Processo Civil), requer a procedência final da ação, com declaração dos atos de improbidade cometidos pelo requerido e ressarcimento integral de danos causados (a ser apurado em liquidação de sentença), perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos, pagamento de multa civil de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos (artigo 12, III, da Lei n° 8429/92); [...]”.

Após regular instrução, o Juízo de Primeiro Grau
prolatou sentença, cujo dispositivo está assim redigido:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho os pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de condenar o réu MASSAO PAULO WATANABE pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto nos arts. 10, VIII e IX, e 11, da Lei n° 8.429/92, e, em razão disso, aplicar-lhe as seguintes sanções:

a) ressarcimento integral do dano, em montante a ser aferido em fase de liquidação de sentença;

b) pagamento de multa civil no montante equivalente ao valor do dano;

c) proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; e

d) suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos.

O valor do ressarcimento dos danos e da multa civil deve ser destinado ao ente público lesado pelos atos ímprobos, na forma do art. 18 da Lei no 8.429/92, ao qual inclusive incumbirá a determinação da quantificação dos danos e o ulterior procedimento para cumprimento da sentença.

Após o trânsito em julgado, a sanção de proibição de contratação com o poder público deverá ser registrada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) de que trata a Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais aqui contidas, na forma do art. 12, § 8o, da Lei no 8.429/92.

Descabida a condenação em honorários advocatícios, ex vi do art. 18 da Lei n° 7.347/85.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.”. (id. 351531358).

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, sobrevindo a seguinte decisão:

“[...] 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MASSAO PAULO WATANABE contra sentença proferida nos autos, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, condenando o embargante pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, VIII e IX, e 11 da Lei no 8.429/1992.

1.1. O embargante alega, em síntese, que a sentença contém obscuridade ao fundamentar a condenação com base no art. 11 da Lei no 8.429/1992 sem considerar as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, que modificou substancialmente o referido dispositivo, transformando o rol antes exemplificativo em taxativo. Sustenta que, com a nova redação, sua conduta seria atípica na esfera da improbidade administrativa, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

1.2. O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 205139929), reconhecendo que assiste parcial razão ao embargante quanto à necessidade de adequação da fundamentação ao novo texto legal. Contudo, argumenta que as condutas apuradas não se tornaram atípicas, mas apenas encontraram tipificação mais específica no rol taxativo do art. 11, enquadrando-se no inciso V do referido artigo. Pugna, portanto, pelo parcial acolhimento dos embargos apenas para sanar o equívoco apontado, mantendo-se a condenação do réu.

É o relatório. DECIDO.

2. Recebo e provejo parcialmente os embargos de declaração, porque há obscuridade que os justifique (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2.1. No mérito, assiste parcial razão ao embargante.

2.2. Com efeito, a sentença embargada fundamentou a condenação do réu pela prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10, VIII e IX, e 11 da Lei no 8.429/1992, sem, contudo, especificar em qual das hipóteses do art. 11 (com a nova redação dada pela Lei no 14.230/2021) a conduta do réu se enquadraria.

2.3. De fato, a Lei no 14.230/2021 promoveu significativa alteração no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, modificando sua redação para estabelecer um rol taxativo de condutas que caracterizam ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, afastando o caráter exemplificativo anteriormente atribuído ao dispositivo.

[...]

2.6. Nesse contexto, verifica-se que a sentença embargada, ao condenar o réu com fundamento no art. 11 da Lei no 8.429/1992, sem especificar em qual das hipóteses taxativas do novo rol a conduta se enquadraria, incorreu em obscuridade que merece ser sanada.

2.7. Analisando detidamente os fatos apurados nos autos, constata-se que as condutas praticadas pelo embargante, especialmente aquelas relacionadas à frustração da licitude de procedimentos licitatórios, fragmentação de despesas para modificar a modalidade de licitação, contratação de assessorias para atividades desempenhadas por funcionários da folha de pagamento, e dispensas ou inexigibilidade de licitação não amparadas na legislação, amoldam-se à hipótese prevista no art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021, que assim dispõe:

"V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;"

2.8. Portanto, as condutas apuradas nos autos não se tornaram atípicas com o advento da Lei no 14.230/2021, mas encontram adequação típica específica no novo rol taxativo do art. 11, especificamente no inciso V.

[...]

3. Diante do exposto, nos termos da fundamentação retro, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para sanar a obscuridade apontada, esclarecendo que a condenação do réu pela prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública fundamenta-se no art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021.

4. Mantenho inalterados os demais termos da sentença embargada. [...]”. (id. 351531363).

Irresignado com a sentença, Massao Paulo Watanabe interpôs o presente Recurso de Apelação.

De início, cumpre afastar a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pelo Apelante.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, o novo regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021 possui caráter irretroativo, de modo que o novo regime prescricional somente incide a partir da publicação da referida norma, ocorrida em 26/10/2021. Assim, a análise da prescrição deve observar a disciplina vigente a partir desse marco temporal, sem retroação para alcançar períodos anteriores.

Nos termos do artigo 23, caput, da Lei n. 8.429/1992, a pretensão sancionadora prescreve em 08 (oito) anos, sendo certo que o § 4o do mesmo dispositivo estabelece as causas interruptivas da prescrição, dentre as quais se destacam o ajuizamento da ação e a publicação de decisões condenatórias em diferentes graus de jurisdição. Por sua vez, o § 5o previa, originariamente, que, interrompida a prescrição, o prazo recomeçaria a correr pela metade.

Ocorre que, em 23/09/2025, no âmbito da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, o Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no artigo 10, § 3o, da Lei n. 9.868/1999 e no artigo 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da eficácia da expressão “
pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
”, constante do § 5o do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

É certo que referida decisão, embora proferida monocraticamente e submetida ao referendo do Plenário, possui eficácia imediata e efeito vinculante, impondo a suspensão da aplicabilidade do trecho normativo impugnado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Dessarte, diante da suspensão cautelar da eficácia da mencionada expressão, resta afastada, por ora, a redução do prazo prescricional
pela metade
, de modo que, interrompida a prescrição, o prazo volta a fluir integralmente pelo período de 08 (oito) anos.

Nesse contexto, considerando que a contagem do prazo prescricional, à luz do novo regime, iniciou-se em 26/10/2021, verifica-se que o lapso temporal de 08 (oito) anos ainda não transcorreu, inexistindo, portanto, prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Com esses fundamentos, afasto a prejudicial.

Na hipótese em exame, vê-se que a controvérsia central dos autos consiste em verificar se as condutas atribuídas ao Apelante, apuradas a partir de apontamentos constantes das contas anuais de gestão do exercício financeiro de 2008, efetivamente configuram atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10, incisos VIII e IX, e 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que passou a exigir, de forma expressa, a demonstração cumulativa de dolo específico, dano patrimonial efetivo – quando se tratar de atos previstos no artigo 10 – e estrita adequação típica da conduta aos tipos legais atualmente previstos.

Com efeito, a novel legislação promoveu verdadeira reestruturação do sistema de responsabilização por improbidade administrativa, positivando, no artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.429/1992, que somente se consideram ímprobas as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9o, 10 e 11 do referido diploma, compreendendo-se o dolo como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto em lei, não bastando, para tanto, a mera voluntariedade do agente, tampouco a simples constatação de ilegalidade, impropriedade procedimental ou deficiência na condução administrativa.

Veja-se:

Art. 1o - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1o -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. [destaquei]

No caso concreto, o Ministério Público imputou ao Requerido, ora Apelante, a prática de condutas irregulares verificadas durante a gestão municipal de 2008, relacionadas ao aumento de subsídios de agentes políticos, contratações de pessoal sem concurso público, aquisições e contratações sem licitação, fragmentação de despesas, inexigibilidades reputadas indevidas, contratação de assessorias e movimentação de disponibilidades financeiras em instituições bancárias privadas.

No entanto, a análise detida do conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a conclusão de que mencionadas condutas ultrapassem o campo das irregularidades administrativas decorrentes de falhas de gestão, insuficientes, sob o regime atual, para ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

A instrução processual, com a oitiva das testemunhas, revela que a auditora do TCE/MT, Margarita M. Pomar Fernandez, ao ser inquirida em Juízo, limitou-se a ratificar o conteúdo do relatório por ela subscrito, sem indicar, de forma específica e concreta, qual conduta dolosa teria sido praticada pelo Apelante com vistas à obtenção de vantagem indevida.

A testemunha Maria das Graças Mendes Luz, técnica do TCE/MT que participou da auditoria, confirmou a existência de irregularidades licitatórias, mas igualmente não apontou elementos que demonstrassem a intenção deliberada do gestor de causar prejuízo ao erário.

No mesmo sentido, o depoimento pessoal do próprio Apelante, colhido na audiência de instrução, não trouxe elementos capazes de evidenciar conduta dolosa voltada à obtenção de vantagem indevida ou ao desvio de recursos públicos, limitando-se a relatar as circunstâncias administrativas em que as irregularidades ocorreram – compras diretas para atendimento de situações emergenciais, separação de procedimentos licitatórios por conta da origem diversa dos recursos, contratações temporárias para suprir carências do quadro funcional –, sem que se demonstrasse enriquecimento ilícito ou desvio de finalidade.

Quanto ao apontado prejuízo ao erário, a prova colhida revela fragilidade determinante da pretensão acusatória.

É certo que a instrução revelou a existência de condutas administrativas em desconformidade com a legislação vigente, especialmente no tocante a procedimentos licitatórios, que, embora censuráveis sob a ótica da legalidade administrativa, não se revestem da gravidade e da reprovabilidade exigidas para a configuração de ato de improbidade administrativa, porquanto não se evidenciou enriquecimento ilícito, prejuízo substancial ao erário ou violação dolosa aos princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a Lei n. 8.429/1992, após as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, não mais admite a responsabilização por improbidade fundada em culpa ou em mera ilegalidade administrativa, exigindo a demonstração inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. [destaquei]

Vê-se, portanto, que, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA. DESONESTIDADE OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO CONSTATADA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO EM ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF):

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

2. Em elastério de entendimento, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.

3. Na espécie, a instância ordinária consignou a ausência de ato ímprobo, não se enveredando na análise do elemento anímico da conduta, por não vislumbrar, de plano, desonestidade ou má-fé.

4. A readequação da conduta na atual redação do inciso III do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 mostra-se inviável, dada a indispensabilidade do dolo específico para se inferir a violação dos princípios da Administração Pública.

5. Infirmar as considerações da origem a fim de se adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.626/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem se decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, § 6°-B E § 11, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO – ARTIGO 9a e ARTIGO 10, INCISOS VIII E XI, DA LEI N. 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.130/21 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 11, DA LEI N. 8.429/92 – TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA NA TIPIFICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS –
ABOLITIO IMPROBITATIS
RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade pelo julgamento liminar de improcedência da ação de improbidade administrativa, diante da expressa previsão de que o julgador poderá rejeitar a petição inicial ou, a qualquer momento do processo, julgar improcedente o pedido, quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n. 14.230/21,
para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado nos artigos 9a e 10, da Lei n. 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial
.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9a, caput e 10, inciso VIII e XI, da Lei de n. 8.429/92.

4. O artigo 11, da Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21, não mais admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no caput, do artigo 11, da Lei n. 8.429/92, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0000756-19.2017.8.11.0038, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024). [destaquei]

Na hipótese em exame, a análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que as condutas imputadas ao Apelante, por mais que configurem irregularidades administrativas passíveis de censura em outras esferas – administrativas e de controle externo –, não reúnem os requisitos essenciais à caracterização do ato de improbidade administrativa à luz do atual regime jurídico.

Diante desse contexto, verifica-se que não restou comprovado que o Apelante tenha atuado com dolo específico voltado à obtenção de vantagem indevida, à causação de prejuízo ao erário ou à violação consciente e qualificada dos princípios da Administração Pública, requisitos indispensáveis à configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Massao Paulo Watanabe
, para reformar integralmente a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026